Tribunal: TJDFT
Processo: 0747853-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. ROL DE COBERTURAS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. REDE CONVENIADA. AUSÊNCIA DE CLÍNICA. COBERTURA EM CLÍNICA DIVERSA. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante nesta Corte de Justiça é de que o rol de coberturas mínimas estipuladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS possui caráter exemplificativo, eis que o tratamento indicado ao paciente/segurado incumbe ao profissional médico que o assiste. 1.2. Muito embora se abra à seguradora a possibilidade de escolher quais as enfermidades que se dispõe a cobrir, não se lhe autoriza escolher o tratamento adequado, já que esta diretriz compete ao médico que assiste o paciente.
2. Considerando a necessidade do tratamento pelo agravante, ante a indicação de seu médico assistente, e a aparente ausência de clínica conveniada pelo Plano de Saúde, a despeito da obrigatoriedade na realização do tratamento, necessário o custeio do procedimento em clínica diversa, mormente quando enfatizado no relatório médico que a alteração dos profissionais que conduzem o tratamento de que depende o recorrente poderia, neste momento, comprometer a sua evolução clínica.
3. Recurso conhecido e provido.